Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. RELATIVA. DIREITOS. PERSONALIDADE. OFENSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial não impõe o acolhimento integral dos pedidos, pois cabe ao julgador aplicar as normas que incidem sobre os respectivos suportes fáticos.
2. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
3. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
4. A existência de animosidade sem a demonstração sólida de ofensa aos direitos da personalidade dos envolvidos não é suficiente para caracterizar o dano moral.
5. Apelação desprovida.